Tribunal: CARF
Processo: 10580.730351/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os mandatários, prepostos, empregados, bem como os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis, mas não exclusivamente, pelos créditos correspondentes a obrigações resultantes de atos praticados com infração de lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto 70235/72.
ARBITRAMENTO. ATIVIDADES DIVERSAS. PERCENTUAIS POR ATIVIDADE. SEGREGAÇÃO DAS RECEITAS. AUSÊNCIA. PERCENTUAL MAIS ELEVADO.
Na ausência de segregação das atividades relativas às receitas omitidas na escrituração contábil da pessoa jurídica aquelas deverão ser adicionadas às que corresponderem ao coeficiente de arbitramento do lucro mais elevado.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte regularmente intimada não comprova, caracterizam receitas omitidas.
MULTA QUALIFICADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, passando a multa qualificada para o patamar de 100%.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.730351/2013-41
ACÓRDÃO
1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBIENTAL OPERADOR LOGISTICO LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os mandatários, prepostos, empregados, bem como os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis, mas não exclusivamente, pelos créditos
correspondentes a obrigações resultantes de atos praticados com infração
de lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na
primeira instância administrativa, em conformidade com o disposto no art.
17 do Decreto 70235/72.
ARBITRAMENTO. ATIVIDADES DIVERSAS. PERCENTUAIS POR ATIVIDADE.
SEGREGAÇÃO DAS RECEITAS. AUSÊNCIA. PERCENTUAL MAIS ELEVADO.
Na ausência de segregação das atividades relativas às receitas omitidas na
escrituração contábil da pessoa jurídica aquelas deverão ser adicionadas às
que corresponderem ao coeficiente de arbitramento do lucro mais
elevado.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA
OMITIDA.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
2
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte
regularmente intimada não comprova, caracterizam receitas omitidas.
MULTA
QUALIFICADA.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE.
REDUÇÃO
DA
PENALIDADE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA. Tendo em vista a redução da penalidade
decorrente da alteração do § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela
Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado o princípio da retroatividade
benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, passando a multa qualificada
para o patamar de 100%.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, mantendo-se
a decisão de primeira instância, apenas reduzindo a multa qualificada aplicada de 150% para
100%.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
3
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-
61.877, proferido em 29 de Setembro de 2014, pela 1a Turma da DRJ/SPO, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo a responsabilidade dos responsáveis
solidários, Sr. Marcelo Brandão Rebouças, Josemita Brandão Rebouças e Raimundo Vaz Rebouças
Junior, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Salvador- BA lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 28/outubro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 3/19:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2009, 06/2009, 09/2009 e 12/2009
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
0001 RECEITAS DA ATIVIDADE RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de prestação de
serviços em geral, apurado conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal em
anexo que é parte integrante deste auto de infração.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 532 do RIR/99
(...)
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
4
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA IMPOSTO SOBRE A RENDA DA
PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo Fatos Geradores entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Art. 5° da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução Fatos Geradores entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14
da Lei n° 11.488/07
Fatos Geradores entre 01/10/2009 e 31/12/2009:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”
A DRF de Salvador- BA lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
PIS/PASEP no dia 28/outubro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 20/27:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de prestação de
serviços em geral, apurado conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal em
anexo que é parte integrante deste auto de infração.
(...)
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
5
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 30/04/2009:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70
Arts. 2°, inciso I, e 9° da Lei n°9.715/98
Arts. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 8°, inciso I, da Lei n° 9.715/98
Art. 30, da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 7° da Medida
Provisória 451/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/05/2009 e 31/05/2009:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70
Arts. 2°, inciso I, e 9° da Lei n°9.715/98
Arts. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 8°, inciso I, da Lei n° 9.715/98
Art. 3°, da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 7° da Medida
Provisória 451/08
Art. 79, da Lei n°11.941/2009
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2009 e 30/06/2009:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70
Arts. 2°, inciso I, e 9° da Lei n°9.715/98
Arts. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 8°, inciso I, da Lei n° 9.715/98
Art. 3°, da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 7° da Medida
Provisória 451/08
Art. 79, da Lei n°11.941/2009
Art. 3°, da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n°
11.945/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Arts. 10 da Lei Complementar n° 7/70
Arts. 2°, inciso I, e 9° da Lei n°9.715/98
Arts. 2° da Lei n° 9.718/98
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
6
Art. 8°, inciso I, da Lei n° 9.715/98
Art. 79, da Lei n° 11.941/2009
Art. 3°, da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n°11.196/05 e pelo art. 15 da Lei
n°11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo Fatos Geradores entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Art. 18 da Medida Provisória n°2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1° da
Lei n° 11.933/09
Multas Passíveis de Redução Fatos Geradores entre 01/01/2009 e 30/11/2009:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14
da Lei n° 11.488/07 Fatos Geradores entre 01/12/2009 e 31/12/2009:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Salvador- BA lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 28/outubro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 28/41:
“AUTO DE INFRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
7
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 OMISSÃO DE RECEITA
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE
OMITIDAS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de prestação de
serviços em geral, apurado conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal em
anexo que é parte integrante deste auto de infração.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/03/2009:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pela Medida
Provisória n° 449/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2009 e 30/06/2009:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pela Medida
Provisória n° 449/08
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
n° 11.941/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
8
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
Art. 24, § 2°, da Lei n°9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
n° 11.941/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Art. 1°, 5° e 28 da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14
da Lei n°11.488/07
Fatos Geradores entre 01/10/2009 e 31/12/2009:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Salvador- BA lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 28/outubro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls.
42/48:
“AUTO DE INFRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
9
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de prestação de
serviços em geral, apurado conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal em
anexo que é parte integrante deste auto de infração.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/05/2009:
Art. 8° da Lei n° 9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n°70/91; art. 2° da Lei n°9.718/98
Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n°11.196/05 e pelo art. 7° da Medida
Provisória 451/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2009 e 30/06/2009:
Art. 8° da Lei n° 9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91; art. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n°11.196/05 e pelo art. 7° da Medida
Provisória 451/08 Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo
art. 2° da Medida Provisória n°2.158- 35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e
pelo art. 15 da Lei n° 11.945/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Art. 8° da Lei n° 9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91; art. 2° da Lei n°9.718/98
Art. 3° da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n°
11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
10
Fatos Geradores entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Art. 18 da Medida Provisória n°2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1° da
Lei n° 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2009 e 30/11/2009:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14
da Lei n° 11.488/07 Fatos Geradores entre 01/12/2009 e 31/12/2009:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n°9.430/96”.
A DRF de Salvador- BA confeccionou o Termo de Verificação Fiscal no dia
28/outubro/2013 em face da Ambiental Operador Logística Ltda ME (e-fls. 49/56), cujo teor segue
em síntese:
“TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(...)
CONTEXTO
A presente fiscalização decorre da incompatibilidade entre a movimentação
financeira registrada nas contas correntes do contribuinte no montante de R$ 5,3
milhões e a ausência de receita de venda de mercadorias e/ou prestação de
serviços do ano calendário de 2009 informada na Declaração de Informações
Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica- DIPJ/2010.
(...)
DA AÇÃO FISCAL
(...)
O contribuinte apresentou as Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF do ano-calendário de 2009 com informação de débitos com valor
reduzido e, como já dito, entregou a DIPJ/2009 em branco, ou seja, sem dados de
receitas e despesas e movimentou nas contas correntes mantidas no Banco do
Brasil e Banco Itaú o montante de R$5,3 milhões.
(...)
Isto posto, tendo em vista que o contribuinte regularmente intimado a comprovar
a origem dos valores a crédito, deixou de fazê-lo, estes foram considerados por
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
11
presunção legal (Lei n29.430, de 1996, art. 42) receita de prestação de serviços.
Para apurar o total mensal dos créditos não comprovados, preliminarmente foi
realizada a consolidação das três planilhas denominada CREDITOS A COMPROVAR
em uma única planilha que foi designada pelo nome de CONSOLIDAÇÃO DOS
CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS. Por fim, com fundamento nesta última planilha,
elaborou-se a planilha RECEITAS DA ATIVIDADE APURADA 2009 que serviu de base
para a apuração do lucro arbitrado mediante a aplicação dos percentuais fixados
no art. 519 RIR/99 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei n °9.249,
de 1995, art. 16, e Lei n 9.430, de 1996, art. 27, inciso I). Assim sendo, o lucro
arbitrado calculado permitiu a apuração do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido e as receitas da atividade possibilitaram a apuração do
PIS e da COFINS cumulativos.
DO AUTO DE INFRAÇÃO
A partir das informações contidas na planilha RECEITAS DA ATIVIDADE APURADA
2009 foram constituídos por meio de lançamento de ofício, os créditos tributários
relativos ao IRPJ e contribuições reflexas (CSLL, PIS e COFINS) referentes ao ano-
calendário de 2009 com base na sistemática do lucro arbitrado. Isto porque, com
já relatado, o contribuinte regularmente intimado não apresentou os livros
contábeis. Aplicou-se, também, a multa de ofício qualificada tipificada no inciso II
do artigo 44 da Lei 9430, de 27/12/1996 em face do evidente intuito de sonegar
definido no artigo 71 da Lei n° 4.502 de 30/11/1964 e descrito adiante no tópico
do CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
DO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
Investigação realizada pelo serviço de inteligência da Receita Federal do Brasil
apurou fortes indícios da existência de uma organização envolvendo empresas
que atuam nas áreas de saneamento básico, transportes, limpeza e meio
ambiente que estariam praticando sonegação de tributos e crimes ambientais.
(...)
Diante de tudo que foi exposto, ficam evidentes os indícios de condutas
tipificadas como crime contra a ordem tributária configuradas por atos dolosos
com vistas a dificultar o conhecimento dos fatos geradores do imposto de renda e
contribuições que apurados e atualizados até 31/10/2013, alcançaram o
montante de R$1:510.878,97 (um milhão e quinhentos e dez mil e oitocentos e
setenta e oito reais e noventa e sete centavos). Além de tentar eximir a empresa
do pagamento desses tributos, os seus sócios e administradores promoveram
alterações contratuais e na sua administração com o intuito de evitar a
responsabilização pessoal dos dirigentes sobre os tributos ora sonegados.
(...)
Por fim, como a omissão de informação e a prestação declaração de rendimentos
falsa às autoridades fazendária com vistas a eximir-se do pagamento de tributos é
conduta tipificada no inciso I do artigo 1°da Lei 847 de 27/12/1990 o Auditor
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
12
Fiscal em vista do dever funcional, procederá a elaboração da Representação
Fiscal para Fins Penais de que trata o art. 1° da Portaria SRF 2.439, de 21/12/2010.
Os autos de infração foram formalizados no processo administrativo fiscal digital
10580.730351/2013-41. Todos os documentos mencionados neste termo
encontram-se com suas respectivas cópias juntadas ao processo digital
supracitado.
(...)”.
A DRF de Salvador- BA confeccionou o Termo de Sujeição Passiva n°. 01 no dia
28/outubro/2013 (e-fls. 241/242), notificando o Sr. Marcelo Brandão Rebouças, cujo teor segue
em síntese:
“(...)
Fica o sujeito passivo solidário supramencionado CIENTIFICADO da exigência
tributária de que trata os Autos de Infração lavrados relativamente ao IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS na data de 28/10/2013 contra o sujeito passivo supra qualificado,
cujas cópias seguem em anexo a este Termo, juntamente com o Termo de
Encerramento da Ação Fiscal.
(...)”.
A DRF de Salvador- BA confeccionou o Termo de Sujeição Passiva n°. 02 no dia
28/outubro/2013 (e-fls. 243/244), notificando a Sra. JOSEMITA ALMEIDA BRANDÃO REBOUÇAS,
cujo teor segue em síntese:
“(...)
Fica o sujeito passivo solidário supramencionado CIENTIFICADO da exigência
tributária de que trata os Autos de Infração lavrados relativamente ao IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS na data de 28/10/2013 contra o sujeito passivo supra qualificado,
cujas cópias seguem em anexo a este Termo, juntamente com o Termo de
Encerramento da Ação Fiscal.
(...)”.
A DRF de Salvador- BA confeccionou o Termo de Sujeição Passiva n°. 03 no dia
28/outubro/2013 (e-fls. 245/246), notificando o Sr. RAIMUNDO VAZ REBOUÇAS JUNIOR, cujo teor
segue em síntese:
“(...)
Fica o sujeito passivo solidário supramencionado CIENTIFICADO da exigência
tributária de que trata os Autos de Infração lavrados relativamente ao IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS na data de 28/10/2013 contra o sujeito passivo supra qualificado,
cujas cópias seguem em anexo a este Termo, juntamente com o Termo de
Encerramento da Ação Fiscal.
(...)”.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
13

Da Impugnação da Contribuinte (e-fls. 252/609)

Aduziu a Contribuinte que a quebra do sigilo bancário, sem prévia autorização
judicial, fere cabalmente o ordenamento jurídico pátrio, mormente a Lei Maior, qual seja a
Constituição Federal.
Asseverou que a obtenção dos extratos bancários durante o procedimento
fiscalizatório, sem a imprescindível autorização judicial e demais requisitos, é contrário ao
disposto no ordenamento jurídico pátrio.
Pontuou que o ato administrativo do Fisco, instaurador do procedimento
administrativo fiscal, está irremediavelmente contaminado pelo vício insanável da ilegalidade, por
afronta à expressa disposição constitucional.
Ressaltou que apresentou todos os documentos materialmente disponíveis,
indicados, quais sejam: cópia da alteração e consolidação contratual; recibo de entrega das DMS
do período de janeiro a dezembro/2009; planilhas de base de cálculo e apuração do
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS, dentre outros pertinentes e auxiliares a fiscalização.
Afirmou que reconhece que no momento da entrega da DIPJ referente ao período
fiscalizado, deixou de informar os valores corretos, mas o fez justamente por conta de extravio de
livros, e, visando, quando da confecção das planilhas outrora apresentadas, a retificação da dita
DIPJ.
Ponderou que no período fiscalizado, qual seja no ano calendário de 2009, tinha por
objeto social atividades diversas, o que, desde já, desmerece a aplicação do coeficiente de 38,40%
como base de cálculo presumida de lucro, o que justificaria, apenas em hipóteses extremas e
quando o objeto social for única e exclusivamente, prestação de serviços em geral, o que não é o
caso da Impugnante.
Salientou que se não bastasse o erro procedimental na aplicação da base cálculo
correta para efeitos de cômputo dos impostos supostamente devidos, há de se ressaltar que na
grande maioria das Notas Fiscais emitidas, se deu a retenção seja total ou parcial dos Tributos para
o período fiscalizado.
Sustentou que caso entenda pela legalidade da obtenção das informações bancárias
da empresa sem previa autorização judicial, requer que seja considerada, como receita os valores
apresentados nas planilhas e notas fiscais colacionadas.
Pleiteou que seja julgado improcedente o Auto de Infração, em face da manifesta
violação aos princípios da segurança jurídica e legalidade, com a imprescindível declaração da
inexistência da pretensa relação jurídica obrigacional, ficando a impugnante exonerado do liame
tributário em discussão.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
14
Pugnou ainda, caso não seja julgada totalmente improcedente o auto de infração,
que se proceda nova apuração com base nas planilhas, notas ficais e contratos referentes aos
serviços prestados pela empresa no período fiscalizado, documentos estes que refletem o real
faturamento da empresa com o efetivo e correto cálculo das exações supostamente devidas.

Da Impugnação do Responsável solidário- Sra. Josemita (e-fls. 612/615)

Esclareceu o sujeito passivo solidário, Sra. Josemita que apenas defendeu, por meio
de procuração, durante curto lapso de tempo, os interesses e direitos da contribuinte AMBIENTAL
OPERADOR LOGÍSTICO LTDA.
Noticiou que atuou em defesa dos interesses da empresa de forma pontual, apenas
em alguns processos junto a instituições bancárias, jamais, assumindo obrigações ou exercendo
cargo de mando, não materializando assim, qualquer das hipóteses previstas no CTN para
configuração de responsabilidade solidária do procurador e/ou representante de pessoa jurídica
com relação as obrigações tributárias.
Requereu que seja julgado totalmente improcedente o auto de infração.

Responsáveis Solidários

Os sujeitos passivos solidários, Srs. Marcelo Brandão Rebouças e Raimundo Vaz
Rebouças Junior embora devidamente intimados, não apresentaram impugnação, conforme
consta do Despacho SECAT/DRF/SDR No 99/2014, constante dos autos (e-fl. 622).

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-61.877- DRJ/SPO

A DRJ analisou as impugnações apresentadas, julgando-as improcedente (e-fls.
625/657).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Responsável Solidário, Sra. Josemita interpôs
Recurso Voluntário, cujo teor segue abaixo (e-fls. 680/682):
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DO BRASIL
ACÓRDÃO 16-61.877 - 1a Turma da DRJ/SPO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°- 10580.730351/2013-41
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
15
JOSEMITA ALMEIDA BRANDÃO REBOUÇAS, brasileira, advogada inscrita nos
quadros da Ordem dos Advogados Seccional Bahia sob o número 23021, já
qualificada nos presentes autos, vem, em face do Acórdão supra -o qual julgou
improcedente os termos da impugnação proposta pela pessoa jurídica em
questão e desconsiderou os seus argumentos enquanto mera procuradora que foi
da citada empresa, imputando-lhe responsabilidade tributária pessoal pelos
créditos lançados - interpor, com fundamento no Art. 33 do Decreto -n°
70.235/72, o presente RECURSO VOLUNTÁRIO o fazendo nos termos das razões
de fato e de direito, anexas a presente petição.
Nestes termos,
Pede juntada e encaminhamento.
(...)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL: N. 10580.730351/2013-41
RECORRENTE: JOSEMITA ALMEIDA BRANDÃO REBOUÇAS
RECORRIDA: FAZENDA NACIONAL
ORGÃO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA: 1a TURMA DA DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO (SP)
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
Ínclitas Seções, Câmaras e Turmas.
Nobres Conselheiros,
RAZÕES RECURSAIS
O julgamento ora combatido reiterou nulidade gritante, no que tange a
procuradora ora Recorrente, tendo em vista que como axioma para inclusão da
mesma como responsável solidário dos tributos supostamente devidos
considerou APENAS o fato de existir procuração conferindo plenos poderes a esta,
para representar a empresa autuada em juízo ou fora dele!
Ora, em nenhum momento se nega a existência de tal documento procuratório,
tampouco, se refutou o conteúdo do mesmo.
Ocorre que, para que seja responsabilizado o procurador, deve ficar provado que
o mesmo agiu com dolo! E que teve a intenção de praticar atos fraudulentos
contra o/a Outorgante, ou mesmo contra o Fisco in casu.
Em uma linha sequer do julgamento ora combatido se provou ou alegou o excesso
por parte desta Procuradora, tampouco, que tenha esta praticado ato com dolo!
Reitere-se que: O artigo 135 do CTN não deixa margem a ilações quando dispõe
de forma clara que: os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado serão responsabilizados pessoalmente pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributarias resultantes de atos praticados COM
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DELE! CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
16
Nobres Julgadores, salta aos olhos que sequer há previsão de responsabilidade
pessoal do procurador e matéria tributária, falando o citado artigo expressamente
apenas em diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídicas!
No caso concreto, ainda que se queira aplicar o dispositivo legal, se faz necessária
a comprovação de que o procurador tenha agido com excesso de poderes ao
exercer seu múnus profissional, qual seja, a prática da advocacia/gestão dos
interesses da Outorgante!
Não existe sequer uma linha no julgamento que aponte uma conduta com
excesso de poderes por parte desta advogada, enquanto defensora dos direitos e
interesses da sua outorgante.
PEDIDOS
Diante dos argumentos aqui lançados, e, reiterando os já trazidos na impugnação
não considerados quando do julgamento, pugna pelo recebimento do presente
Recurso, requerendo-se seja o mesmo conhecido e provido em todos os termos,
para reformar o Acórdão 16-61.877- 1 Turma da DRJ/SPO, procedendo a novo
julgamento para excluir do polo passivo a ora Recorrente.
Desde já reitera por todos os meios de prova em direito admitidos.
Termos em que,
Pede deferimento.
(...)”.
Irresignada com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 685/704), destacando, em síntese, que:
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DO BRASIL
ACÓRDÃO 16-61.877 — 1. Turma da DRJ/SPO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10580.730351/2013-41
AMBIENTAL OPERADOR LOGÍSTICO LTDA. - ME, pessoa jurídica de direito privado,
devidamente qualificada nos autos do PAF tombado sob o número acima em
epígrafe, vem, por seu representante legal que a esta subscreve, em face do
Acórdão de número acima referido - o qual julgou improcedente os termos da
impugnação proposta pela ora Recorrente - interpor, com fundamento no Art. 33
do Decreto n° 70.235/72, o presente RECURSO VOLUNTÁRIO o fazendo nos
termos das razões de fato e de direito, anexas a presente petição.
Nestes termos,
Pede recebimento e encaminhamento.
(...)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL: N. 10580.730351/2013-41
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
17
RECORRENTE: JOSEMITA ALMEIDA BRANDÃO REBOUÇAS
RECORRIDA: FAZENDA NACIONAL
ORGÃO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA: 1a TURMA DA DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO (SP)
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
Ínclitas Seções, Câmaras e Turmas.
Nobres Conselheiros,
Trata-se de Recurso Voluntário que pede providências e objetiva a
anulação/reforma do Acórdão 16-61.877 da lavra da 1 Turma da DRJ/SPO, QUE
JULGOU IMPROCEDENTES TODOS OS TERMOS DA IMPUGNAÇÃO OPOSTA EM
FACE DO CRÉDITO FISCAL RESULTANTE DO PAF n° 10580.730351/2013-41 -AUTO
DE INFRAÇÃO referente a suposta falta de recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, ano calendário 2009.
RAZÕES RECURSAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO
O acórdão ora combatido convalida nulidades gritantes, as quais viciam todo o
procedimento fiscal levado a cabo, e que ora se requer sejam afastadas por este
Egrégio Conselho, como medida de elementar justiça.
Por óbvio, que não se pode negar o esforço investigativo descrito no termo de
verificação fiscal que integra o PAF em tela, com riqueza de detalhes, dignos de
elogios ao ente tributante, mas para por aí.
Em linha diametralmente oposta, existem princípios constitucionais e processuais
que merecem o devido respeito, e não só por parte do contribuinte, mas,
principal e legalmente, por parte da administração pública, que deve ter
consciência do seu poder/deve não ACHAR que detém superpoderes, os quais
podem ser avocados ao seu bel prazer!
De há muito não vivemos numa ditadura, tampouco num estado déspota, que
tudo pode.
Lutamos pela democracia e pelo estado de DIREITO, e, essa luta não foi em vão,
dela brotou a Constituição Federal de 1988, carta magna, de cunho político, social
e principalmente jurídico/legal, que atinge tanto o cidadão/contribuinte quanto
os órgãos de arrecadação/administração pública!
Nesta linha de pensamento, nobres Julgadores, não se pode deixar de apontar a
inconstitucionalidade de alguns "procedimentos" adotados pela administração
pública no julgamento do caso concreto, a citar:
FALTA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS E/OU DA PROCURADORA
No que tange aos sócios e especialmente a procuradora, a advogada, JOSEMITA
ALMEIDA BRANDÃO REBOUÇAS, não há que se falar em responsabilidade
tributária na espécie, tendo em vista que como axioma para inclusão destes na
qualidade de responsáveis solidários dos tributos supostamente devidos,
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
18
considerou-se, APENAS o fato de constarem no contrato social e existirem
algumas procurações conferindo plenos poderes, inclusive, poderes de gestão!
Ora, em nenhum momento se negou a existência de tais documentos, tampouco,
se refutou o conteúdo dos mesmos.
Ocorre que, para que seja responsabilizado o sócio e/ou procurador no caso
presente, deve ficar provado que os mesmos agiram com dolo!!
Bem como que tiveram a intenção de praticar atos fraudulentos.
Em uma linha sequer, do julgamento ora combatido se provou ou alegou o
excesso por parte dos sócios ou da Procuradora Josemita, tampouco, que estes
praticaram ato com dolo!
Reitere-se que: O artigo 135 do CTN não deixa margem a ilações quando dispõe
de forma clara que: os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado serão responsabilizados pessoalmente pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributarias resultantes de atos praticados COM
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEL CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
Nobres julgadores, salta aos olhos que a responsabilidade pessoal dos sócios e da
procuradora,' no' caso concreto, depende da comprovação de que estes tenham
agido com excesso de poderes ao exercer seu múnus!
CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA - INDEFERIMENTO PRODUÇÃO DE PROVAS.
A respeitável turma, ao proferir o acórdão ora recorrido, rejeitou preliminar de
cerceamento de direito de defesa e indeferiu pedido de perícia e a juntada de
provas documental com a impugnação.
Antes de rebater os tópicos citados, melhor trazer a lume o que diz o artigo 59,
inciso, LV da tão afanada Constituição Federal de 1988:
(...)
Agora vejamos a conduta adotada pelos julgadores de piso:
O fato do contribuinte ter apresentado impugnação, não afasta a ocorrência do
cerceamento do direito de defesa, consagrado pelo mais amplo contraditório
possível e cabível. Resta claro que não foi oportunizado a Recorrente participar de
toda a fase investigativa, tampouco, produzir provas a seu favor naquele
momento!
Assim, demonstrasse imperiosa a produção de perícia contábil, a qual servirá para
analisar as devidas retenções ocorridas em todas as notas fiscais e/ou outros
documentos hábeis, emitidos pela empresa no período fiscalizado!
Ora Julgadores, porque se indeferir uma prova, se esta só irá elucidar uma
situação de Suma importância para defesa da Recorrente? Qual a lógica desse
indeferimento? Nos parece que tal indeferimento serve apenas para ferir o artigo
aqui já citado da Constituição Federal.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
19
Ainda nessa fase do julgamento, por derradeiro, porém não menos importante, se
indeferiu a JUNTADA DE DOCUMENTOS em defesa da Recorrente! Impossível se
dizer de inocorrência de cerceamento de direito de defesa! A Recorrente pugnou
pela juntada de todos os documentos sejam notas fiscais, recibos, declarações de
tributos municipais, comprovantes de terceirização de serviços, conhecimento de
fretes, enfim, todos documentos idôneos e capazes de comprovar tanto o real,
volume de serviços prestados, quanto o devido faturamento da empresa no
período fiscalizado.
Mas, os doutos julgadores de piso houveram por bem, simplesmente indeferir a
juntada! O que ora se requer seja reconsiderado, determinando-se que o
processo seja baixado em diligência para as devidas providências.
DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
Não se pode deixar de falar ainda, que toda a autuação ora discutida, fundou-se
na análise da movimentação bancária da Recorrente. Tendo sido este o motivo
determinante da autuação.
Repita-se que não se pode negar o esforço investigativo descrito no termo de
verificação fiscal, com riqueza de detalhes, dignos de elogios ao ente tributante.
Porém, no afã de tributar, a Autoridade Fiscal elencou fatos e legislação para
justificar a sua atitude punitiva, sem sequer escamotear/disfarçar o ato
extrapolador da licitude e legalidade administrativa e fiscal.
Veja-se que fica confessado pelos auditores que os valores considerados como
suposta renda da Recorrente, para efeitos de tributação, são exclusivamente os
depósitos bancários sem comprovação, de origem!
Nobres Julgadores, tamanho esforço investigativo, merecia ser reconhecido, se
coroado por todos os aspectos de constitucionalidade e legalidade, intrínsecos ao
Estado de Direito!
Queremos dizer que, com base nas investigações, diante dos fortes indícios e
suspeitas levantadas, quanto a licitude ou não da conduta da Recorrente e/ou
seus sócios e prepostos, o ÚNICO caminho constitucional e legal a ser trilhado, em
respeito ao estado de Direito, seria submeter o processo administrativo em tela
aos olhos do Judiciário, único poder- competente, por delegação constitucional:
para, depois de analisar e devidamente fundamentar sua decisão, determinar ou
não a QUEBRA DE SIGILOS de qualquer cidadão/contribuinte!
Portanto, na espécie, a quebra do sigilo bancário da Recorrente, sem prévia
autorização judicial, fere cabalmente o ordenamento jurídico pátrio, mormente a
Lei Maior, qual seja a Constituição Federal.
Citemos novamente o art. 59, da Constituição Federal de 1988, que de forma clara
e irretorquível; assim determina no inciso em questão:
(...)
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
20
Conforme já evidenciado na citação precedente, o sigilo bancário integra o rol dos
direitos e garantias fundamentais do cidadão. Trata-se o sigilo bancário de espécie
do gênero: sigilo de dados', garantia fundamental da cidadania, que se encontra
sob o manto protetor da nossa Lei Maior.
Assim, não pode a Administração menosprezar a dignidade desse direito, sem, ao
mesmo tempo, incorrer em ilegalidade. Com efeito, o sigilo bancário somente
pode e deve ser quebrado por ordem judicial nas hipóteses e na forma que lei
específica estabelecer.
As autoridades administrativas, ao violar o sigilo desses dados sem maiores
formalidades, e utilizando-se dos mesmos para instauração de procedimento
administrativo fiscal, perpetram grave lesão a direito de matriz constitucional.
O preceptivo constitucional, já mencionado, é por demais exaustivo para que não
se possa dessumir da inevitabilidade de autorização judicial, na quebra do sigilo
de dados dos indivíduos, com o fito de sobrelevar a citada garantia constitucional.
Ressalte-se ainda que, inobstante a necessária anuência do Poder Judiciário, o
preceito constitucional determina as finalidades da quebra do sigilo de dados,
quais sejam:
• INVESTIGAÇÃO CRIMINAL;
• INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL.
(...)
Em suma, somente aos Magistrados, enquanto guardiões dos direitos e garantias
fundamentais, foi conferida competência para apreciar a necessidade e o
interesse público, na quebra de qualquer uma das garantias que lhe cabe tutelar.
A regulação de atos dessa natureza situa-se, unicamente, na esfera de
competência dos membros do Poder judiciário.
As autoridades administrativas, ao contrário, não têm legitimidade para violar
essas garantias constitucionais, por não possuírem o caráter da imparcialidade,
não podendo praticar atos de controle da privacidade dos dados dos cidadãos.
Destarte, é. por afronta ao art. 59, XII, da C.F./88, a quebra do sigilo bancário sem
autorização judicial, e que não se destine especificamente à esfera penal
(investigação criminal e instrução processual penal). No caso em tela, a violação
do sigilo dos dados da Recorrente não teve, por todo o iter procedimental,
qualquer indicativo de prévia averiguação criminal, tampouco o ilustre
representante do Ministério Público Federal fora oficiado, a fim de ofertar
qualquer parecer, restando tão-somente o caráter arrecadatório como o mote do
natimorto lançamento em questão.
Ora, se os requisitos retromencionados sequer podem ser afastados por Emenda
Constitucional, devido ao seu status no ordenamento jurídico pátrio (cláusulas
pétreas), não há que se falar, e muito menos empregar, dos arts. 33, I, da Lei
9.430/96 e art. 69da L.0 105/01 com tal intento.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
21
Assim, fica claro que a obtenção dos extratos bancários durante o procedimento
fiscalizatório, e a utilização das informações ali constantes sem a imprescindível
autorização judicial e demais requisitos, é contrária ao disposto no ordenamento
jurídico pátrio: O ato administrativo do Fisco, instaurador do procedimento
administrativo fiscal, está irremediavelmente contaminado pelo vício insanável da
ilegalidade/inconstitucionalidade,
por
afronta
à
expressa
disposição
constitucional.
Sinalizando a gravidade que o não-atendimento à legalidade ocasiona aos
administrados, trazemos o julgado abaixo proferido por este EGRÉGIO CONSELHO
DE CONTRIBUINTES:
(...)
Em respeito ao Estado de Direito, no qual a Lei e a ordem são de pronto
atendimento, não comportando desmandos, nem autoritarismos, a Administração
Pública tem o mister de sujeitar-se, dentre outros, ao princípio da legalidade e
eficiência.
Por conter caráter de aplicabilidade imediata, assim como orienta a Constituição
Federal, tal princípio foi jurisprudencialmente consagrado pela mais alta Corte do
país (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), que editou a Súmula 473, in verbis:
(...)
Repita-se: no caso concreto, a fiscalização foi realizada de forma irregular por não
obedecer aos ditames legais (art. 52, XII, da C.F./88), e essa inobservância levou o
Agente. a conclusões equivocadas, desprovidas de maiores cuidados com os
elementos jurídicos concernentes às circunstâncias dos autos.
Como adendo, esclareça-se que o processo administrativo federal consagra a
juridicidade; (em conformidade ao direito, também na instrução probatória,
conforme se infere do art. 30 da Lei 9.784/99, abaixo transcrito:
(...)
In casu, a ilicitude da Administração advém da obtenção dos dados bancários da
Recorrente, junto às instituições financeiras, fulcrada em legislação insuscetível de
gerar efeitos em seu favor, à revelia do quanto estatuído na Constituição.
Vê-se que a situação é por demais dramática: o Fisco Federal confessa que se
valeu dos extratos bancários da Recorrente, ex vi no Termo de Verificação Fiscal e
demais intimações fiscais constantes dos autos!
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já consagrou o princípio da inafastabilidade do
controle jurisdicional, interpretando o art. 38 da antiga Lei n2 4.595/64 em
consonância com a Constituição:
(...)
Em percuciente análise, relacionada ao interesse público, deve-se deixar claro que
este não se confunde com o interesse do órgão público. São coisas diversas, e
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
22
muitas vezes aquilo que se defende a título de interesse do órgão milita contra os
interesses da coletividade em geral.
Quebra de sigilo bancário é intromissão na privacidade tanto em relação à pessoa
física quanto em relação à pessoa jurídica, é ingerência na privacidade. Há que
apuar o Fisco e apresentar ao poder Judiciário, mais que ilações, mais que meras
presunções, e sim fatos que apontem na direção do ilícito: e ilícitos graves, a
ponto de desmerecer o direito da cidadania constitucionalmente garantido, e que
autorizem e convençam ao Magistrado. Não sendo, nem de longe o que se tem na
hipótese do presente PAF.
DO MÉRITO
Em despeito a eventualidade, demonstrando a boa-fé da Recorrente e, como o
princípio da verdade material consubstancia-se na análise minuciosa e coerente
de todos os fatos, com o intuito de buscar a verdade, e, caso necessário, efetuar
diligências para galgá-la, as nulidades supra, foram arguidas como preliminar,
sendo certo .que, caso superadas, do que pouco se acredita, no mérito se provará
a insubsistência dos elevados números, arbitrados quando da autuação.
A busca da verdade material, não deve furtar-se a autoridade administrativa,
porque é seu dever funcional.
Assim, no caso concreto, se pugna, quando da apreciação e julgamento da
presente impugnação, pelo respeito ao princípio da verdade material, alicerce de
todo o processo administrativo.
Não é demais lembrarmos que a finalidade do processo administrativo tributário
é a observância e o controle da veracidade/legalidade dos atos da Administração
e dos administrados. É a consagração do princípio da busca da verdade material,
de aplicação imediata e obrigatória à Administração Pública.
Outrossim, o procedimento administrativo para que tenha seu desenvolvimento
válido, deve disponibilizar ao administrado a possibilidade de ver conhecidas e
apreciadas todas as suas alegações de caráter formal e material.
(...)
Ditas estas breves palavras, passa-se as questões fáticas:
DA LICITUDE NAS OPERAÇÕES DA RECORRENTE
Atendendo ao quanto solicitado pelo Sr. Auditor Fiscal, a Recorrente apresentou
todos os documentos materialmente disponíveis, indicados, quais sejam: a) Cópia
da alteração e consolidação contratual; b) Recibo de entrega das DMS do período
de janeiro a dezembro/2009; c) Planilhas de base de cálculo e apuração do
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS, dentre outros pertinentes e auxiliares a fiscalização, tendo
sido tudo desconsiderado, sob o argumento de indeferimento de produção de
provas.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
23
Ora nobres Julgadores, veja-se que tivesse a Recorrente a intenção de furtar-se de
suas obrigações jamais teria apresentado planilhas informando seu faturamento
no período fiscalizado!
De fato, a empresa reconhece que quando da entrega da DIPJ referente ao
período fiscalizado, deixou de informar os valores corretos, mas o fez justamente
por conta de extravio de livros, e, visando, quando da confecção das planilhas
outrora apresentadas, a retificação da dita DIPJ.
Assim, mesmo diante da entrega pela Recorrente das planilhas informando seu
real faturamento, com a devida margem, de lucro e a consequente base de
cálculo dos tributos sob fiscalização, os julgadores houveram por bem, ao arrepio
da legislação, considerar somente os valores referentes as movimentações
financeiras obtidas junto aos bancos. E pasmem senhores julgadores, utilizando
margem de lucro arbitrado, com base de cálculo de 38,40%!
DA INAPLICABILIDADE DA MARGEM DE LUCRO ARBITRADO EM 38,4% NA ESPÉCIE
Há de se reiterar que a Recorrente, no período fiscalizado, qual seja ano
calendário de 2009, tinha por objeto social atividades diversas, o que, desde já,
desmerece a aplicação do coeficiente de 38,40% como base de cálculo presumida
de lucro, o que se justificaria, apenas em hipóteses extremas e quando o objeto
social for única e exclusivamente, prestação de serviços em geral, o que não é o
caso, conforme reconhece o próprio auditor, ao descrever as atividades
específicas desenvolvidas pela. Empresa.
Nesse sentido, a fim de evitar maiores delongas sobre o tema, e como prova cabal
de tudo quanto apresentado nas planilhas de faturamento já foi juntado aos autos
quando da impugnação, cópia de todas as notas fiscais emitidas pela Impugnante
no ano calendário de 2009, bem como os respectivos contratos de prestações de
serviços 'para variados tomadores, requerendo seja procedida nova diligencia
fiscal, para apuração do quantum debeatur, na espécie, para que seja apurado
cada coeficiente de lucro a ser aplicado para a respectiva atividade devidamente
prestada, em respeito ao princípio da busca da verdade material.
DAS RETENÇÕES NÃO CONSIDERADAS
Não bastasse o erro procedimental na aplicação da base cálculo correta para
efeitos de cômputo dos impostos supostamente devidos, como falado no
parágrafo supra, há de se ressaltar que na grande Maioria das Notas Fiscais
emitidas, se deu a retenção seja total ou parcial dos Tributos para o período
fiscalizado. Pelo que, verifica-se da simples leitura do termo de verificação fiscal,
que sequer fala em tentativa de intimação, seja das tomadoras, seja da
Impugnante, para apresentar comprovantes de recolhimentos das competentes
retenções.
Assim, quando da verificação da correta base de cálculo aplicada na espécie, com
o "acertamento" (Giuseppe Chiovenda) do quantum debeatur, devem ser
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
24
computadas todas as retenções efetivamente descontadas das notas fiscais ora
apresentadas.
Caso entenda pertinente, que esta autoridade fiscal, determine a intimação das
respectivas empresas tomadoras, para que estas comprovem o devido repasse
aos cofres públicos dos valores dos tributos retidos na espécie, para cada nota
emitida pela Impugnante no período fiscalizado, conforme planilha que também
se apresenta neste ato.
DA ILEGALIDADE DE SE CONSIDERAR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMO RENDA
Cumpre reforçar, para efeitos meramente pedagógicos e didáticos, , que "renda e
proventos" referem-se a acréscimo patrimonial, sendo, então, fato gerador dos
tributos aqui fiscalizados, a aquisição da disponibilidade do acréscimo patrimonial
produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos (renda) ou de qualquer
outra causa (proventos).
Imperioso ressaltar, ainda, que nem todo ingresso financeiro, depósito em conta
bancária, configura acréscimo patrimonial, veja-se que por disposição/autorização
legal, há também que se promover as deduções das despesas e custos
operacionais incorridos no exercício correspondente.
Neste ponto, deve-se trazer à baila, por analogia, o quanto disposto no Art. 8° da
Lei 9.250/95, senão vejamos:
(...)
Entrementes, alega a Autoridade Fiscal que toda a movimentação bancária da
Recorrente, reflete suposta omissão de rendas!
Nobres julgadores, resta assentado na jurisprudência pátria que:
"é ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários" (súmula 182 do extinto TFR).
Assim, caso entenda pela legalidade da obtenção das informações bancárias da
Recorrente sem previa autorização judicial, o que se admite apenas por amor ao
debate, requer desde já, seja considerada, como receita os valores apresentados
nas planilhas e notas fiscais ora acostadas!
Nesta esteira, para facilitar a fiscalização intentada, a Recorrente forneceu e ora
ratifica todos os documentos comprobatórios das suas operações, relativas ao
ano calendário de 2009.
DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA MULTA DE MORA
Vale observar, outrossim, que o tributo sobre o qual versa o Auto de Infração não
se coaduna com a hipótese de incidência da Multa de Mora.
Assim está vazado o artigo 44 da Lei Federal n°. 9.430/96, outro fundamento legal
da exação fiscal pretendida:
(...)
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
25
O dispositivo legal é cristalino: a Multa de Mora de 75% sobre o valor do tributo,
em caso de não recolhimento no prazo de vencimento, apenas tem incidência nos
casos de lançamento de ofício.
Não é este, contudo, o caso do Auto de Infração. O IRPJ tem, como sabido,
lançamento por homologação, uma vez que é o contribuinte quem apura a
ocorrência do fato gerador, o montante do tributo e o recolhe, antecipadamente.
Não é caso de lançamento de ofício, portanto, o que exclui definitivamente a
aplicação do artigo 44 da Lei 9.430/96.
Flagrante, assim, a ilegalidade da cobrança do crédito tributário pretendida
através do Auto de Infração.
DA EXCESSIVA MULTA COBRADA
Na hipótese de se considerar devida a Multa de Mora por inobservância do
injustificado prazo nominado pelo Fisco Federal, de que se cogita apenas para
argumentar, há que se asseverar que o montante da multa pretendido é excessivo
e fere a Constituição da República.
O artigo 150, IV, da Carta assim dispõe:
(...)
Destarte, a despeito da lei 9.430/96 estabelecer o percentual de 75% para a Multa
de Mora, tal não deve prevalecer, em atenção à vedação de efeito confiscatório
de obrigações tributárias. De rigor, assim, a redução do montante da multa
cobrada no Auto de Infração.
DOS PEDIDOS
Diante dos argumentos aqui lançados, e, reiterando os já trazidos na impugnação
não considerados quando do julgamento; pugna pelo recebimento do presente
Recurso, requerendo-se seja o mesmo conhecido e provido em todos os termos,
para reformar o Acórdão 16-61.877- 1a Turma da DRJ/SPO, procedendo a novo
julgamento, observando-se as preliminares suscitadas.
Caso sejam ultrapassadas as preliminares arguidas, REQUER seja reformado o
acórdão para que seja julgado IMPROCEDENTE o Auto de Infração, em face da
manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e legalidade, com a
imprescindível declaração da inexistência da pretensa relação jurídica
obrigacional, ficando a Recorrente exonerada do liame tributário em discussão.
Caso não seja julgado totalmente improcedente, que se proceda apuração com
base nas planilhas, notas ficais e contratos referentes aos serviços prestados pela
Recorrente no período fiscalizado, documentos que refletem o real faturamento
da empresa com o efetivo e correto cálculo das exações supostamente devidas.
Reitera, outrossim, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
aptos a estabelecer a verdade material, princípio de observância indeclinável face
à Administração tributária.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
26
Termos em que,
Pede juntada e deferimento
(...)”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Nulidade do lançamento- Cerceamento de Defesa

Alegou a Contribuinte que “o fato de ter apresentado impugnação, não afasta a
ocorrência do cerceamento do direito de defesa, consagrado pelo mais amplo contraditório
possível e cabível, bem como que restou claro que não foi oportunizado a mesma participar de
toda a fase investigativa, tampouco, produzir provas a seu favor naquele momento”.
Pois bem.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
27
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Diligência

A Recorrente pleiteou que o processo seja baixado em diligência para evitar a
incorrência do cerceamento de direito de defesa.
Pois bem.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
28
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação da Súmula CARF n°. 163, senão vejamos:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa,
sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no ano
calendário de 2009, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício, os
créditos tributários relativos ao IRPJ e contribuições reflexas (CSLL, PIS e COFINS) com base na
sistemática do lucro arbitrado.
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS relativo ao ano calendário de 2009.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
29
Cabe esclarecer, que os responsáveis solidários Srs. Marcelo Brandão Rebouças e
Raimundo Vaz Rebouças Junior embora devidamente intimados, não apresentaram impugnação.
A Contribuinte Ambiental Operador Logística Ltda ME e o sujeito passivo solidário,
qual seja, a Sra. Josemita Almeida Brandão Rebouças, cientificados do acórdão da DRJ,
interpuseram recurso voluntário.

Da Responsabilidade Tributária dos Sócios e/ou da Procuradora

Asseverou a Contribuinte que “no que tange aos sócios e especialmente a
procuradora, a advogada, JOSEMITA ALMEIDA BRANDÃO REBOUÇAS, não há que se falar em
responsabilidade tributária na espécie, tendo em vista que como axioma para inclusão destes na
qualidade de responsáveis solidários dos tributos supostamente devidos, considerou-se, apenas o
fato de constarem no contrato social e existirem algumas procurações conferindo plenos poderes,
inclusive, poderes de gestão”.
Afirmou que “para que seja responsabilizado o sócio e/ou procurador no caso
presente, deve ficar provado que os mesmos agiram com dolo”.
Pois bem.
Os sócios Marcelo Brandão Rebouças e Raimundo Vaz Rebouças Junior não
impugnaram o auto de infração, desta feita, fica confirmada a preclusão do direito de defesa,
ficando mantidas as exigências nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72, cujo teor segue
abaixo:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”.
A Contribuinte apresentou em sede recursal razões e fundamentos para o
afastamento da sujeição passiva dos sócios, no entanto, cabe destacar, que a empresa não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada aos sócios, senão vejamos o teor da
Súmula CARF n°. 172:
“Súmula CARF no 172 A pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade
imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Ademais, o STJ decidiu ainda sobre a matéria no Tema 649, senão vejamos:
“A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do
sócio". Assim, a “substituição processual depende de expressa previsão legal, e
não há lei que autorize a sociedade a interpor recurso contra a decisão que, na
execução contra ela ajuizada, inclua no polo passivo os respectivos sócios”
(Recurso Especial Repetitivo no 1347627/SP - Tema 649)”.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
30
Assim, considerando que não foram impugnadas a responsabilidade solidária
impostas aos sócios Marcelo Brandão Rebouças e Raimundo Vaz Rebouças Junior desde o início do
contencioso administrativo, ficam as mesmas mantidas em definitivo, nos termos do artigo 17 do
Decreto n°. 70.235/72.

Da Quebra de Sigilo Bancário

Alegou a Recorrente que “a quebra de seu sigilo bancário, sem prévia autorização
judicial, feriu cabalmente a Constituição Federal”.
Afirmou que “o sigilo bancário se situa no âmbito da privacidade da vida do cidadão
e que apenas pode ser violado mediante autorização judicial, desde que preenchidos
rigorosamente os requisitos para tal ato”.
Pontuou que “a obtenção dos extratos bancários durante o procedimento
fiscalizatório, e a utilização das informações constantes sem a imprescindível autorização judicial e
demais requisitos, é contrária ao disposto no ordenamento jurídico pátrio”.
Frisou que “o ato administrativo do Fisco, instaurador do procedimento
administrativo fiscal, está irremediavelmente contaminado pelo vício insanável da
ilegalidade/inconstitucionalidade, por afronta à expressa disposição constitucional”.
Pois bem.
Insta destacar, que a alegação da contribuinte de suposta violação de sigilo pela
utilização de informações bancárias sem prévia autorização judicial, não merece prosperar, vez
que o procedimento fiscalizatório ocorreu consoante determina o art. 6o da Lei Complementar no
105/01 e o art. 42 da Lei no 9.430/96.
Cabe ainda elucidar, que através da instauração de regular processo administrativo,
a autoridade fiscal pode examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa, sendo de aplicação obrigatória pelos membros
deste colegiado. Assim, não há qualquer irregularidade no uso dessas informações para fins fiscais.
Neste sentido, o decisum proferido pela Suprema Corte Federal, cujo teor segue
abaixo:
“RE 601.314 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
31
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA
TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
32
Assim, cumpre ressaltar que a decisão da Suprema Corte Federal é de observância
obrigatória pelos integrantes deste Conselho, nos termos do art. 99 do RICARF (Portaria MF
1634/2023).
Frisa-se ainda, que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mediante a
Súmula no 2, delimita que "não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária".
Outrossim, pode-se constatar através da análise dos autos, que o procedimento de
fiscalização transcorreu dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer
irregularidade na quebra do sigilo bancário da recorrente, desta feita, não deve prosperar o
inconformismo recursal.
Isto posto, não merece reforma o acórdão recorrido nesta matéria.

Dos Depósitos Bancários

Aduziu a Contribuinte que “nem todo ingresso financeiro, depósito em conta
bancária, configura acréscimo patrimonial, veja-se que por disposição/autorização legal, há
também que se promover as deduções das despesas e custos operacionais incorridos no exercício
correspondente”.
Asseverou que “alegou a autoridade Fiscal que toda a movimentação bancária da
Recorrente, reflete suposta omissão de rendas”.
Pugnou que “seja considerada, como receita os valores apresentados nas planilhas
e notas fiscais colacionadas”.
Pois bem.
Os lançamentos realizados pela autoridade fiscal apontam omissão de receitas em
razão de depósitos bancários de origem não comprovada e falta de recolhimento.
A recorrente, devidamente intimada a apresentar informações e justificativas
acerca dos valores movimentados em suas contas correntes bancárias no ano calendário de 2009,
não apresentou os livros contábeis e extratos bancários que comprovassem a origem dos recursos,
conforme consta dos autos (e-fls. 62/70).
Desta feita, como a contribuinte não se desincumbiu do ônus da demonstração da
origem dos valores creditados nas suas contas correntes bancárias, a autoridade fiscal concluiu no
TVF (e-fls. 49/56) que ocorreu a confirmação da presunção legal de que se trata de depósitos
bancários não tributados, restando caracterizada a omissão de receitas conforme dispõe o artigo
42 da Lei n°. 9.430/96.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
33
Deve-se destacar que a presunção de omissão de receitas proveniente de depósitos
bancários de origem não comprovada, e sua forma de tributação, estão assim previstas no art. 42,
da Lei no 9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do anocalendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze
mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Outrossim, pode-se concluir através da análise dos autos, que a Recorrente, não
trouxe aos autos a comprovação da origem dos depósitos, desta feita, o lançamento deve ser
mantido em sua totalidade, não merecendo reparo a decisão recorrida neste tópico.

Do Arbitramento do Lucro
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
34

Asseverou a Recorrente que “no período fiscalizado, qual seja no ano calendário de
2009, a mesma tinha por objeto social atividades diversas, desmerecendo assim a aplicação do
coeficiente de 38,40% como base de cálculo presumida de lucro, o que se justificaria, apenas em
hipóteses extremas e quando o objeto social for única e exclusivamente, prestação de serviços em
geral”.
Sustentou que “para comprovar cada coeficiente de lucro a ser aplicado para a
respectiva atividade devidamente prestada, juntou em respeito ao princípio da busca da verdade
material, cópia de todas as notas fiscais emitidas pela empresa no ano calendário de 2009, bem
como os respectivos contratos de prestações de serviços para variados tomadores, requerendo
seja procedida nova diligência fiscal, para apuração do quantum debeatur, na espécie”.
Pois bem.
Cabe esclarecer, que o arbitramento do lucro ora em debate decorre da não
apresentação pela contribuinte, dos livros e documentos de sua escrituração relativa aos períodos
de 03/2009, 06/2009, 09/2009 e 12/2009.
Destaca-se que a empresa deveria ter apresentado o Livro Diário e Razão, no
entanto, como não havia escrita regular, foi procedido o arbitramento do lucro.
É notório que o arbitramento é modalidade ou regime de apuração do lucro que se
deu no presente caso em virtude de a contribuinte haver deixado de apresentar a escrituração
comercial e fiscal, apesar de ter sido devidamente intimada, tal como descrito no auto de infração
(e-fls. 58/61), de acordo com o artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99.
Senão vejamos:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do anocalendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei n2 9.430, de 1996, art. 12):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527”.
Alegou a recorrente que no momento da entrega da DIPJ referente ao período
fiscalizado, deixou de informar os valores corretos, em virtude do extravio dos livros contábeis.
Sustentou o seu inconformismo, alegando que a autoridade fiscal se valeu somente das
movimentações financeiras obtidas junto aos bancos.
Pois bem.
Há de se concluir que, a não apresentação dos livros e documentos necessários à
apuração do lucro presumido trimestral implica na consequente apuração do IRPJ e CSSL com base
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
35
no lucro arbitrado em consonância com o artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99.
Assim, como a Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 16-61.877 proferido pela 1a Turma da DRJ/SPO em 29/09/2014, como razão de decidir:
“(...)
Voto
(...)
Tendo em vista que a fiscalizada deixou de apresentar os livros de sua
escrituração, bem como a documentação que lhes desse suporte, a autoridade
fazendária promoveu o arbitramento do lucro, com fundamento no art. 530,
inciso III do RIR/1999, que assim dispõe:
(...)
A impugnante aduz que exercia atividades diversas, motivo pelo qual não seria
aplicável o coeficiente de apuração do lucro de 38,40%, que somente se
justificaria caso seu objeto social contemplasse única e exclusivamente a
prestação de serviços em geral; assim, pede para que seja realizada diligência
para que seja identificado o percentual de arbitramento aplicável a cada uma de
suas atividades, ao invés de se aplicar exclusivamente o percentual de 38,40%.
A autoridade fiscal identificou que a impugnante tinha como atividade principal
cadastrada no sistema CNPJ aquela correspondente ao CNAE “71.19.7-9-99 –
Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas
anteriormente” e, uma vez apurada a receita omitida, observou o disposto no art.
532 do RIR/1999, que determina que, o lucro arbitrado, quando conhecida a
receita bruta, é determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no
artigo 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento:
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
36
(...)
Desta forma, uma vez que os serviços de engenharia e arquitetura eram prestados
pela pessoa jurídica na condição de sua atividade principal, o autuante aplicou o
percentual sobre a receita conhecida, fixado em 38,40%, correspondentes aos
32% previstos no art. 519, § 1o, inc. III, “a” do RIR/1999, acrescidos de vinte por
cento, nos termos de seu art. 532.
Por sua vez, o § 3o do art. 519 do RIR/1999 prescreve que, na hipótese de o
contribuinte exercer diversas atividades, deve ser determinado o percentual de
arbitramento aplicável a cada uma delas, sendo fato que o autuante constatou
que a pessoa jurídica também tinha cadastrado as seguintes atividades
secundárias:
(...)
A impugnante aduz que apresentou planilhas de seu faturamento mensal, todas
as notas fiscais emitidas em 2009 e os respectivos contratos de prestação de
serviços, que permitiriam a autoridade fiscal, em sede de diligência, determinar o
percentual de arbitramento aplicável a cada uma de suas atividades e o valor do
imposto devido.
Caso a contribuinte tivesse apresentado todas as suas notas fiscais,
acompanhadas dos respectivos instrumentos contratuais, bem como da devida
correspondência com os valores creditados/depositados em suas contas-
correntes, haveria duas consequências: a omissão de receitas, constatada em fase
de fiscalização, pela via presuntiva, poderia ser convertida para constatação direta
da infração; e, uma vez relacionados os créditos e depósitos bancários com os
serviços identificados pelas notas fiscais e contratos, seria possível aplicar os
percentuais de forma específica a cada uma delas.
Todavia, embora a impugnante tenha afirmado que trouxera tal documentação
junto à peça impugnatória, compulsando os autos, tal informação não se
confirma.
A impugnante relacionou na planilha de fls. 283/288 o que seriam “todas” as
notas fiscais de prestação de serviços emitidas no ano-calendário 2009 e que
teriam sido juntadas às fls. 289/609.
A primeira nota fiscal teria sido emitida em 27/02/2009 e, ao invés do esperado
número “1”, sua numeração tem início com o número “504”, subsistindo apenas
mais dois números com essa centena, “506” e “507”, dando a sequência um
“pulo” para a nota fiscal de no “975”, emitida em 20/01/2009, ou seja, em data
anterior à de número “504”.
Constata-se, portanto, que não estão juntadas todas as notas fiscais emitidas pela
contribuinte, o que já provocaria dificuldade em se identificar, do valor total das
receitas decorrentes de sua atividade principal, aquelas que seriam
correspondentes às de suas atividades secundárias.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
37
De toda forma, ainda que as notas apresentadas pudessem ser aproveitadas, a
descrição nelas contidas não seria suficiente para identificar cabalmente a qual
atividade a que cada uma delas se referiria, uma vez que seria necessário a
contribuinte ter juntado, conforme informou na peça impugnatória, os
respectivos contratos de prestação de serviços que, entretanto, não se encontram
presentes.
E, por fim, a impugnante não fez qualquer correlação entre os valores creditados
e depositados em suas contas com os referidos documentos fiscais, a indicar que
se tratariam de valores decorrentes das atividades que pretendia fossem
reconhecidas para fins de individualização do arbitramento do lucro.
Dessa forma, se é direito do contribuinte que exerce diversas atividades ter seu
lucro arbitrado conforme percentual aplicável a cada uma delas, também seria
seu dever identificar a qual atividade pertenceria a receita omitida e trazer de
forma consistente e organizada os documentos que demonstrassem o direito
vindicado.
À vista do pedido formulado de diligência, percebe-se que a impugnante pretende
produzir provas que ela mesma podia e já deveria ter apresentado junto com sua
impugnação, providência no âmbito de seu alcance, sendo prescindível a
interveniência deste órgão julgador.
É máxima do Direito que o ônus probante incumbe àquele que alega determinado
fato, encontrando-se presente tal regra no art. 333 do Código de Processo Civil:
(...)
Ou seja, impunha-se à interessada o ônus probatório de apresentar
demonstrativos e documentos contábeis a evidenciar fatos que militariam em seu
favor. Ao deixar de cumprir essa tarefa, não pode o órgão julgador substituir a
contribuinte e suprir o ônus a que estava sujeita. Esse é o entendimento,
inclusive, da jurisprudência administrativa, consoante ementário a seguir
transcrito:
(...)
Não cabe, portanto, acolher o pedido para converter o julgamento em diligência
para que a autoridade fiscal apure os percentuais correspondentes às diversas
atividades desenvolvidas pela impugnante, pois caberia à ela o ônus de identificar
tais receitas para que, diante dos documentos apresentados por ela, fosse
permitido à autoridade julgadora verificar a pertinência de suas alegações, motivo
pelo qual voto por indeferir o pedido de diligência formulado, nos termos do
artigo 18, caput, do Decreto 70.235/1972.
Por seu turno, não tendo a impugnante realizado a segregação de receitas, ônus a
que ela estava sujeita, age corretamente a autoridade fazendária em adotar o
percentual de presunção do lucro mais elevado, em observância ao disposto no
parágrafo primeiro do art. 24, da Lei 9.249/95 assim determina:
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
38
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
Quanto à alegação de que deveria ser deduzido do imposto lançado o valor das
retenções na fonte supostamente efetuadas pelos tomadores de serviços da
autuada, compulsando os autos, também não se verificam os elementos que
possam demonstrar o alegado.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base
no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a
que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o
percentual mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)§ 4o Para a
determinação do valor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep, na hipótese de a pessoa
jurídica auferir receitas sujeitas a alíquotas diversas, não sendo possível identificar
a alíquota aplicável à receita omitida, aplicar-se-á a esta a alíquota mais elevada
entre aquelas previstas para as receitas auferidas pela pessoa jurídica.(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se ao recolhimento da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep, calculadas por unidade de medida de produto, não
sendo possível identificar qual o produto vendido ou a quantidade que se refere à
receita omitida, a contribuição será determinada com base na alíquota ad
valorem mais elevada entre aquelas previstas para as receitas auferidas pela
pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o Na determinação da alíquota mais elevada, considerar-se-ão: (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
I – para efeito do disposto nos §§ 4o e 5o deste artigo, as alíquotas aplicáveis às
receitas auferidas pela pessoa jurídica no ano-calendário em que ocorreu a
omissão;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – para efeito do disposto no § 5o deste artigo, as alíquotas valores
correspondentes àquelas fixadas por unidade de medida do produto, bem como
as alíquotas aplicáveis às demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)”.

Das Retenções Não Consideradas
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
39

A Contribuinte afirmou em sede recursal, que no momento da verificação da
correta base de cálculo aplicada na espécie, do quantum debeatur, devem ser computadas todas
as retenções efetivamente descontadas das notas fiscais apresentadas.
Pois bem.
O Recorrente repete a argumentação apresentada na Impugnação, então apreciada
pela primeira instância.
Assim, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus
próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Desta feita, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos, nas partes que se aplicam, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:
“Voto
(...)
Nas notas fiscais acostadas, não se identificam os destaques do imposto retido
pelos tomadores de serviços e, conforme constatou a autoridade fiscal, tais
retenções não foram informadas na DIPJ do ano-calendário de 2009, já que esta
foi entregue totalmente zerada, além do fato de a Impugnante também não ter
apresentado sua escrituração contábil relativa ao período.
Sendo assim, não comprovada a existência de tais retenções pela análise da
documentação existente nos autos, não há como se acolher o pedido de
compensação formulado pela impugnante”.

Das Razões Recursais da Sra. Josemita

Afirmou a Sra. Josemita Almeida, sujeito passivo solidário da empresa autuada, que
“para que seja responsabilizado o procurador, deve ficar provado que o mesmo agiu com dolo! E
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
40
que teve a intenção de praticar atos fraudulentos contra o/a Outorgante, ou mesmo contra o Fisco
in casu”.
Aduziu que “em uma linha sequer do julgamento ora combatido se provou ou
alegou o excesso por parte desta Procuradora, tampouco, que tenha está praticado ato com
dolo!”.
Pois bem.
A autoridade fiscal autuou a Sra. Josemita como responsável solidário, por violar o
artigo 135, III, do CTN.
Preconiza a referida norma legal que:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado”.
Cabe elucidar, que a Contribuinte outorgou procuração a Sra. Josemita com totais e
ilimitados poderes de administração da sociedade, inclusive o de fazer e assinar Declarações do
Imposto de Renda que, no caso concreto, foi apresentada com valores “zerados”.
Assim, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus
próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Desta forma, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no
Acórdão de no 16-61.877 proferido pela 1a Turma da DRJ/SPO em 29/09/2014, como razão de
decidir:
“Voto
(...)
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
41
II – Impugnação da responsável solidária Josemita Almeida Brandão Rebouças
Josemita Almeida Brandão Rebouças foi considerada pela autoridade fiscal
responsável solidária com fulcro no inciso III do art. 135 da Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional):
(...)
O art. 135, inciso III do Código Tributário Nacional estabelece a responsabilidade
tributária dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei.
Deste dispositivo emergem duas questões que devem ser mais bem discutidas: a
primeira relacionada à exclusividade da responsabilidade pessoal, e a segunda à
correta exegese do que vem a ser “infração de lei”.
Inicialmente, registro que corroboro o entendimento de que a responsabilidade
tributária, ainda que pessoal do autor do ato praticado com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, não afasta a responsabilidade da
pessoa jurídica. Para tanto, amparo-me nos ensinamentos de Luiz Alberto Gurgel
de Faria (Código Tributário Nacional Comentado – Doutrina e Jurisprudência,
Coordenador: Vladimir Passos de Freitas – Ed. Revista dos Tribunais, págs.
535/536), que com clareza assim assevera:
(...)
A opinião de Hugo de Brito Machado também não destoa daquela acima
transcrita (Curso de Direito Tributário, 12a ed., Malheiros, p. 115):
(...)
Por conseguinte, ainda que na dicção do art. 135 do CTN seja imputada a
responsabilidade pessoal àqueles elencados em seus incisos, remanesce ilesa a
responsabilidade do contribuinte autuado.
Não se rompe o dever jurídico do contribuinte de cumprir sua obrigação
tributária, em função da responsabilização pessoal de um seu
diretor/gerente/representante/preposto que tenha agido com infração de lei,
contrato social ou estatutos.
A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação tributária, outrossim,
solidariza-se entre o contribuinte e os vários responsáveis tributários. Confere-se,
inegavelmente, maior garantia ao crédito tributário, cuja extinção poderá ser
exigida não só daquele que tem relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador (in casu, da pessoa jurídica autuada), mas
também de todos aqueles que foram pessoalmente responsabilizados.
Exatamente por tal razão é que não só o próprio contribuinte autuado, mas
também os responsáveis tributários possuem legitimidade para impugnar a
exigência fiscal.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
42
Assim sendo, resguarda-se a lógica do direito de defesa daqueles aos quais é
atribuído o dever jurídico de extinguir a obrigação tributária.
Cabe, ainda, discorrer brevemente acerca do que se deve entender da expressão
“infração de lei”.
O Código Tributário Nacional não adjetiva a lei que deve ser infringida para que se
responsabilize aquelas pessoas elencadas em seu art. 135. É indubitável que a
falta de recolhimento do tributo constitui, por si só, uma ilicitude, porquanto
configura o descumprimento de um dever jurídico decorrente de leis tributárias.
São várias as decisões do Poder Judiciário que afirmam tal entendimento, tais
quais:
(...)
Não se pode negar, entretanto, que tal responsabilidade é subjetiva, sendo
imprescindível demonstrar a culpa daquele a quem ela é atribuída, ou seja, deve
ser demonstrado que Josemita, de alguma forma, concorreu para a prática
omissiva de receitas.
O relatório fiscal traz a informação de que a presente fiscalização foi desenvolvida
no âmbito de uma ação fiscal mais ampla que abrangeu também as seguintes
pessoas jurídicas: ARATU ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09.379.105/0001-78, ARATU
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 06.890.563/0001-89 e MILENIUM SERVIÇOS
TÉCNICOS LTDA, CNPJ 63.270.425/0001-30, em que teriam sido apurados fortes
indícios da existência de uma organização envolvendo empresas que atuam nas
áreas de saneamento básico, transportes, limpeza e meio ambiente que estariam
praticando sonegação de tributos e crimes ambientais.
Essas empresas, tal como sucedido com a pessoa jurídica ora autuada,
apresentavam elevada movimentação financeira em suas contas-correntes,
inexistência de informações em Dipj, apresentação de Dctf sem informações de
débitos, ausência completa de pagamento de tributos e vínculos direto e indiretos
entre as seguintes pessoas físicas: (i) MARCELO BRANDÃO REBOUÇAS, CPF
358.483.675-15, RG 1.803.775, SSP/BA que também usou o nome MARCELO VAZ
REBOUÇAS, CPF 532.524.702-68, RG n° 08371814002, SSP/BA; (ii) JOSEMITA
ALMEIDA BRANDÃO REBOUÇAS, CPF 531.315.505-97, RG 0251805506, SSP/BA;
(iii) RAIMUNDO VAZ REBOUÇAS JÚNIOR, CPF 328.494.605-59 RG 01803776-37,
SSP/BA; As investigações apontaram que MARCELO BRANDÃO REBOUÇAS seria o
líder da organização e teria utilizado nas operações relacionadas com o
contribuinte sob ação fiscal o nome de MARCELO VAZ REBOUÇAS, com o RG n°
08371814002, SSP/BA e o CPF 532.524.702-68 que, entretanto, foi cancelado por
multiplicidade
com
o
CPF
358.483.675-15,
através
do
processo
n°
10580.728.520/2012-01, já que restou comprovado pertencerem a mesma
pessoa. Verificou-se no citado processo que, para ambos os CPF, foi atribuído
como domicílio fiscal um mesmo endereço, a Rua Aníbal Viana Sampaio, 34, IAPI,
Salvador/Bahia.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
43
Também foi constatado que os dois CPFs foram utilizados em outros contratos
sociais, com declaração de dois outros endereços (Rua C, no 34, Jardim Eldorado,
IAPI e Rua Rubem, no 217, Pituba, ambas em Salvador, Bahia): (a) Brandão
Rodrigues – Transportes Construção e Mineração Ltda – ME, CNPJ
13.432.687/0001-86, tendo figurado como sócio, entre 26/06/1997 e 03/05/1999,
MARCELO BRANDÃO REBOUÇAS, CI 1.803.775 SSP/BA, CPF no 358.483.675-15,
domiciliado à Rua C, no 34, Jardim Eldorado, IAPI, Salvador, Bahia;
(b) Recicla Tecnologia em Saneamento Ltda, CNPJ 34.093.369/0001-08, tendo
figurado como sócio, desde 09/07/1997, MARCELO BRANDÃO REBOUÇAS, CI
1.803.775 SSP/BA, CPF no 358.483.675-15, domiciliado à Rua C, no 34, Jardim
Eldorado, IAPI, Salvador, Bahia;
(c) Ambiental Serviços Técnicos Especializados Ltda, CNPJ 04.723.322/0001-10,
tendo figurado como sócio entre 23/11/2005 e 14/08/2006, MARCELO VAZ
REBOUÇAS [MARCELO BRANDÃO REBOUÇAS], CI 08.371.814-02 SSP/BA, CPF
532.524.702-68, domiciliado à Rua C, no 34, Jardim Eldorado, IAPI, Salvador,
Bahia; (d) Aratu Empreendimentos Ltda, CNPJ 06.890.563/0001-89, tendo sido
figurado como sócio entre 01/07/2005 e 03/11/2006, MARCELO VAZ REBOUÇAS
[MARCELO BRANDÃO REBOUÇAS], CI 08.371.814-02 SSP/BA, CPF 532.524.702-68,
domiciliado à Rua Rubem, no 217, Pituba, Salvador, Bahia;
Constatou-se que o endereço situado à Rua Rubem, no 217, Pituba, Salvador,
Bahia, informado como sendo do domicílio de MARCELO VAZ REBOUÇAS
[MARCELO BRANDÃO REBOUÇAS], por ocasião de sua admissão na sociedade
Aratu Empreendimentos Ltda, é, atualmente, o mesmo do domicílio de seu irmão
RAIMUNDO VAZ REBOUÇAS JUNIOR, CPF 328.494.605-59.
Nos autos do processo no 10580.728520/2012-01, em que se determinou o
cancelamento do CPF 532.524.702-68, além das coincidências e divergências
cadastrais, foram observadas semelhanças entre as assinaturas de MARCELO VAZ
REBOUÇAS e MARCELO BRANDÃO REBOUÇAS:
(...)
O quadro societário das pessoas jurídicas mencionadas, a respectiva
administração e a relação entre as pessoas físicas e jurídicas envolvidas
demonstram que JOSEMITA ALMEIDA BRANDÃO REBOUÇAS concorreu para a
prática do ilícito, conforme se depreende da análise do contrato social e suas
alterações, feita pela autoridade fiscal, a seguir reproduzida:
(...)
Conforme consta do relatório fiscal, a AMBIENTAL foi constituída em 30/06/2006
e, depois de entradas e saídas de terceiros em seu quadro social, MARCELO VAZ
REBOUÇAS [MARCELO BRANDÃO REBOUÇAS] é admitido na sociedade em
01/10/2007, no lugar de seu irmão RAIMUNDO VAZ REBOUÇAS JUNIOR,
retirando-se em 02/09/2008, com a entrada de LAIO SANTOS REBOUÇAS.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
44
Em 04/12/2008, a sogra de MARCELO, ERENITA DOS SANTOS ALMEIDA é admitida
como sócia, retirando-se em 07/12/2009, com a entrada na sociedade de JOÃO
BATISTA DOS SANTOS que, por sua vez, nomeia JOSEMITA ALMEIDA BRANDÃO
REBOUÇAS, procuradora da sociedade.
Embora a impugnante JOSEMITA ALMEIDA BRANDÃO REBOUÇAS tente minimizar
sua participação na administração da sociedade, a análise do instrumento de
mandato acostado às fls. 229/232 indica, conforme já apontava a autoridade
fiscal, situação diversa, pois lhe foram conferidos os mais amplos, gerais e
ilimitados poderes para gerir e administrar todos os negócios e interesses dela
outorgante, destacando-se, a título exemplificativo, os seguintes: vender,
comprar, doar, alugar, hipotecar, onerar, gravar, arrendar, compromissar,
permutar e por qualquer outra forma alienar quaisquer bens móveis, imóveis,
semoventes e veículos, dar quitações, demitir empregados, fixar salários, assinar
carteiras, efetuar pagamento de indenizações, representá-la perante quaisquer
repartições públicas, constituir advogados, abrir, movimentar e liquidar contas-
correntes, endossar e assinar cheques, efetuar depósitos e retiradas, fazer
remessas ao exterior, assinar contratos, descontar e avalizar cheques, fazer e
assinar Declarações de Imposto de Renda, dentre outros poderes.
Assim, diversamente do consignado na peça impugnatória, JOSEMITA ALMEIDA
BRANDÃO REBOUÇAS detinha totais e ilimitados poderes de administração da
sociedade, cabendo observar ainda que, embora também dissera que somente
teria recebido poderes para agir em nome da sociedade em alguns processos
bancários e, mesmo assim, por motivo de saúde de seus sócios, a impugnante não
trouxe qualquer indício do alegado, em que pese ter afirmado na peça
impugnatória que tal prova seria de fácil produção.
Também é colidente com a prova dos autos que a atuação de JOSEMITA ALMEIDA
BRANDÃO REBOUÇAS como procuradora da contribuinte teria se dado por curto
prazo de tempo, uma vez que o instrumento de procuração outorgado pela
sociedade para ela indica que seu prazo de validade era de 5 (cinco) anos.
Os documentos acostados aos autos não deixam dúvidas de que JOSEMITA
ALMEIDA BRANDÃO REBOUÇAS estava investida dos mais amplos poderes de
administração da sociedade, inclusive o de fazer e assinar Declarações do Imposto
de Renda que, no caso concreto, foi apresentada com valores “zerados”.
É de se notar que JOSEMITA ALMEIDA BRANDÃO REBOUÇAS também estava
vinculada ao quadro social de outras pessoas jurídicas que também se
comportavam da mesma maneira que a ora autuada, isto é, apresentavam
declarações fiscais “zeradas” e alta movimentação financeira, conforme constatou
a autoridade fiscal, o que não foi questionado pela impugnante.
Também merece destaque a vinculação de JOSEMITA ALMEIDA BRANDÃO
REBOUÇAS com MARCELO BRANDÃO REBOUÇAS, que figurou como sócio da
autuada sob o nome de MARCELO VAZ REBOUÇAS, além de ter mantido outro CPF
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
45
e ter constado dos quadros sociais das outras pessoas jurídicas relacionadas à
presente ação fiscal.
Conforme informado no relatório fiscal, MARCELO BRANDÃO REBOUÇAS é marido
de JOSEMITA ALMEIDA BRANDÃO REBOUÇAS, indicando sua estreita relação com
aquele que é considerado o líder desse grupo de empresas, cujas infrações
tributárias
resultaram
nos
seguintes
lançamentos
fiscais:
ARATU
EMPREENDIMENTOS LTDA, crédito tributário de R$ 35.234.237,55 (PAF
10580.725337/2013-26); MILENIUM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, R$ 9.478.603,40
(PAF 10580.725338/2013-71), ARATU ENGENHARIA LTDA, R$ 3.740.349,54 (PAF
10580.727736/2013-21).
Portanto, forçoso concluir que JOSEMITA ALMEIDA BRANDÃO REBOUÇAS
concorreu para a omissão de receitas da pessoa jurídica e pela supressão dos
tributos, agindo contra a lei tributária e, desta maneira, restando demonstrada
sua culpabilidade.
No mérito do lançamento, a ora impugnante ratifica as alegações feitas pela
pessoa jurídica, motivo pelo qual, ante as fundamentações já anteriormente
deduzidas neste voto, deve ser também a impugnação, nesta questão, julgada
improcedente”.

Da Multa de Ofício Aplicada

Pontuou a Contribuinte que “o IRPJ não é caso de lançamento de ofício, portanto, o
que exclui definitivamente a aplicação do artigo 44 da Lei 9.430/96. Flagrante, assim, a ilegalidade
da cobrança do crédito tributário pretendida através do Auto de Infração”.
Pois bem.
Insta elucidar, que a multa aplicada pela fiscalização, não foi a multa de caráter
moratório prevista no art. 61 da Lei no 9.430/1996, que é recolhida pelo próprio contribuinte,
juntamente com o tributo devido e os juros de mora, mas sim, a multa de ofício disposta no art.
44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96 qualificada pela autoridade fiscal conforme preconiza o art. 71
da Lei no 4.502/1964 diante do ilícito tributário de sonegação cometido pela contribuinte.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade. Desta feita, não se que se falar na ilegalidade da multa aplicada,
conforme pleiteia a contribuinte.

Do Efeito Confiscatório da Multa Aplicada

Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
46
No que tange a alegação de que a penalidade aplicada teria efeito confiscatório,
deve-se destacar que esta Turma de Julgamento não pode apreciar tais questões, conforme
determinada a Súmula CARF no 2, vinculante a todos os conselheiros julgadores.
Senão vejamos, a Súmula CARF no. 2, cujo teor segue abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

Da Multa qualificada de 150%- Retroatividade Benigna

Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100%:
“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:

“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007 § 1o O percentual
de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
e passará a ser de:

I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.727 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730351/2013-41
47
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023).”
Isto Posto, deve ser reduzida a multa qualificada aplicada, de 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN, conforme dispõe a nova redação dada pelo artigo 8o da Lei
no 14.689, de 2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a decisão de primeira instância, apenas reduzindo
a multa qualificada aplicada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 766
DF CARF MF
Original